Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.

2. Analisando os termos do recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, a sua modificação, suscitando matéria inédita, que jamais chegou a ser submetida ao Juízo de primeiro grau ou mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o que representa inovação recursal e supressão de instância. Trata-se de questão que não é passível de ser alegada em sede de embargos de declaração, já que não se caracteriza como vício de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material contido no decisum.

3. Segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

4. Recurso conhecido e improvido.